Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, §§ 2° E 4°, DO DECRETO-LEI N° 911/1969. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. A correta interpretação do art. 3°, §§ 2° e 4°, do Decreto-Lei n° 911/1969 permite concluir que, na ação de busca e apreensão, somente com o pagamento da integralidade da dívida poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.

2. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não tendo o devedor promovido a purga da mora, houve a consolidação da propriedade do veículo em nome da instituição financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada pelo réu. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

3. Ainda que fosse cabível a discussão da validade das cláusulas contratuais, os juros estipulados pela instituição financeira não seriam modificados, ante a possibilidade de sua capitalização com periodicidade inferior à anual e a sua fixação dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos).

4. A ação de busca e apreensão tem por objeto a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário e, por isso, a controvérsia sobre o valor do débito e eventual saldo remanescente a ser devolvido ao devedor decorrente da alienação do veículo devem ser resolvidas em ação autônoma.

5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do réu de beneficiário da justiça gratuita.